Tribunal: TJBA
Processo: 0548375-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548375-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MODUTEC NORDESTE LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
MATEUS ANGELO ALMEIDA, JOAO GUILHERME MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA, FELIPE LOBAO FERRAZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e direito à saúde. Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial atípico, com reduzido número de beneficiários. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade do reajuste por faixa etária de 104%. Abusividade do reajuste anual de 21,12%. Restituição dos valores pagos a maior. Indenização por danos morais. Possibilidade de multa por descumprimento da tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, confirmando a tutela de urgência e declarando a abusividade de reajustes aplicados: 104% por mudança de faixa etária e 21,12% a título de reajuste anual. Determinou-se a revisão dos valores cobrados, a restituição das quantias pagas a maior, a fixação de indenização por danos morais e a apuração futura de eventual multa por descumprimento da tutela.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em
(i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao plano coletivo empresarial com poucos beneficiários; (ii) estabelecer se os reajustes por faixa etária e anual são válidos e proporcionais; (iii) verificar a necessidade de produção de prova pericial atuarial; (iv) avaliar eventual inépcia da petição inicial; (v) apurar se houve julgamento extra petita; (vi) decidir sobre a legitimidade da restituição dos valores pagos a maior; (vii) determinar a existência de dano moral e a legalidade da multa por descumprimento da tutela antecipada.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre contratos de plano de saúde coletivo atípico, caracterizados por reduzido número de beneficiários e ausência de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ e jurisprudência consolidada.

4. O reajuste de 104% aplicado em razão da mudança de faixa etária, sem comprovação de critérios técnico-atuariais e desproporcional em relação aos parâmetros da ANS, afronta o princípio da boa-fé objetiva e a proteção especial conferida ao idoso, nos termos do art. 15, §3º, do Estatuto do Idoso e do Tema 952 do STJ.

5. O reajuste anual de 21,12%, desacompanhado de memória de cálculo, dados de sinistralidade ou justificativa técnica adequada, é considerado abusivo e deve ser limitado a 15%, conforme parâmetros jurisprudenciais.

6. Não há cerceamento de defesa, pois a matéria em discussão é de direito e não exige dilação probatória. A própria parte interessada não demonstrou efetiva necessidade de produção de prova técnica e limitou-se a indicar a suficiência dos documentos juntados aos autos.

7. A petição inicial é apta, pois veio acompanhada de documentos que permitem a análise dos reajustes e a formação do juízo de mérito, viabilizando o contraditório e a ampla defesa.

8. Inexiste julgamento extra petita, uma vez que a sentença limitou-se à análise dos reajustes efetivamente impugnados na inicial e à restituição dos valores cobrados a maior a partir de setembro de 2016, dentro do prazo prescricional.

9. A restituição simples dos valores pagos a maior é devida, pois o montante cobrado foi manifestamente indevido, ainda que não configurada a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. A apuração de multa por descumprimento de tutela antecipada foi apenas autorizada, condicionada à demonstração do inadimplemento e ao contraditório.

11. A majoração abusiva da mensalidade e o reiterado descumprimento de ordem judicial violam o direito à saúde e geram sofrimento ao beneficiário idoso, justificando a condenação por danos morais no valor arbitrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

12.
Diante do desprovimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

13
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação

im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0548375-64.2017.8.05.0001
,
em que é apelante
BRADESCO SAUDE S/A

e apelado
MODUTEC NORDESTE LOCA
ÇÃO
DE BENS MOVEIS LTDA – EPP
e outros
.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.